Tribunal: STF
Processo: Rcl 68700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte (SOERN) em face de acórdão proferido pelo pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0800477-79.2023.8.20.5133, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao decidido na ADPF nº 325/DF.



    O Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte (SOERN) narra que, nos autos em referência, ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Tangará/RN com objetivo de ver fixado o piso salarial dos servidores públicos municipais da odontologia de acordo com a Lei nº 3.999/61.



    Defende que a Lei 3.999/1961 foi recepcionada por ocasião do julgamento da ADPF nº 325, do qual é possível extrair que “o piso salarial do cirurgião-dentista equivale a R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), isto é, três vezes o valor do salário-mínimo vigente em 04/2022 (R$ 1.212,00)” (e-doc. 1, p. 7 - grifos do autor).



    No ponto, argumenta que 



    “[o] piso salarial praticado pelo Município de Tangará/RN, ora interessado, sempre foi inferior àquele acima citado, atualmente em R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais), conforme se comprova pelos contracheques de alguns profissionais em anexo”. (e-Doc. 1, p. 7).



    Com base nesse cenário fático-jurídico, sustenta que a autoridade reclamada contrariou o paradigma de controle, ao assentar que a Lei nº 3.999/1961, por ser lei federal direcionada aos profissionais da iniciativa privada, não se aplica aos servidores públicos municipais.



    Ao final, requer 



    “ b) Seja imediatamente determinada a suspensão do processo originário TJRN 0800477-79.2023.8.20.5133, a fim de evitar maiores prejuízos ao reclamante, notadamente por eventual trânsito em julgado da decisão impugnada; (...)



    f) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, cassando-se a decisão exorbitante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que contrariou a decisão do STF na ADPF nº 325, ou determine medida mais adequada à solução da controvérsia, como, por exemplo, ordenando a suspensão do processo até julgamento do tema 1250 de repercussão geral deste c. STF;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 325/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal foi demandado a decidir acerca da “compatibilidade com o texto constitucional dos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/61, que instituem pisos salariais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional e estabelecem jornada de trabalho especial para as categorias profissionais dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares”.



     Na oportunidade, a Corte reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei Federal nº 3.999/1961 com o texto constitucional e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinou o congelamento do valor dos pisos salariais, estabelecendo que o quantum dever ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão daquele julgamento. 



    Destaco a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7º, IV, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente”(ADPF nº 325/DF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022)



    Sobressai, desse modo, a especificidade de que o julgamento paradigma restringiu-se, no ponto de interesse à presente controvérsia, em aferir a compatibilidade da fixação do salário profissional dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares em múltiplos do salário-mínimo nacional com o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador econômico. Não se controverteu, na ocasião, se a observância do piso salarial da categoria profissional, fixado por lei federal, é extensível à Administração Pública no que concerne à contratação de seus servidores, discussão essa travada na ação civil pública em referência nesta reclamatória, conforme se verifica da ementa do ato reclamado a seguir reproduzida:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (SOERN), SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN. ARGUIÇÃO DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE PISO REMUNERATÓRIO E JORNADA DE TRABALHO ÀQUELAS PREVISTAS PELA LEI FEDERAL Nº 3.999/1961. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE FOI AFETADA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.250). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE TRATEM DA MATÉRIA. LEI FEDERAL QUE NÃO SE APLICA A SERVIDORES PÚBLICOS, MAS APENAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA INICIATIVA PRIVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI FEDERAL Nº 3.999/1961 MUNICIPALIDADE QUE POSSUI NORMAS PRÓPRIAS A REGER A CATEGORIA. MUNICÍPIO QUE TEM AUTONOMIA PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AFETA AOS SEUS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, DA CRFB. PRECEDENTE CAPUT DESTA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO”. (e-Doc. 7, p 19) (grifei)



    Transcrevo, por oportuno, trecho da fundamentação do acórdão reclamado:



    “No mérito, o recurso comporta provimento.



    O ponto nuclear da demanda consiste na discussão sobre a existência de direito à remuneração relativa a 3 (três) salários mínimos mensais e à carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do sindicato apelado - substituto processual dos cirurgiões-dentistas concursados junto ao município apelante, sob o argumento de que a Lei Federal nº 3.999/1961 assegura tal direito.



     [...]



    Da leitura dos dispositivos legais, em especial o seu art. 6º, extrai-se que a lei federal se aplica aos profissionais que atuam na iniciativa privada, e não àqueles que são servidores públicos estatutários, como é o caso dos filiados do sindicato apelado, regidos por lei própria do Município, o que afasta a aplicação da lei federal, diante da autonomia do ente para legislar sobre a matéria. 



    Com efeito, o Município tem autonomia para tratar sobre os direitos e deveres de seus servidores públicos, inclusive no tocante ao regime de trabalho e aos vencimentos pagos. É o que garante a Constituição Federal: 



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    Desse modo, o município conta com regimento próprio para os servidores públicos municipais, o que afasta o regime jurídico instituído pela lei federal. 



    [...]



    Sem razão, portanto, ao sindicato apelado, ao pretender ter como remuneração e jornada de trabalho aquelas previstas para a categoria em lei federal, de modo que a sentença deve ser reformada. Ante o exposto, dou provimento ao apelo, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.” (e-doc. 7, p. 24-25 - grifos do autor).



    Dessa perspectiva, tenho que a tese que informa as razões de decidir nos autos do Processo nº 0800477-79.2023.8.20.513 não possui aderência estrita com o julgado na ação paradigma (ADPF nº 325/DF).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Por fim, registro que o debate proposto nesta reclamatória com paradigma na ADPF nº 325/DF está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.250, cujo enunciado destaco:



    “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal.” (Tema nº 1.250 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE 1.416.266/PE-RG – Tema 1250), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente